Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
I – O direito subjetivo patrimonial à reparação de danos buscado pelo autor está sujeito ao prazo prescricional de três anos, previstos no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil.
II – Em observância aos postulados da teoria da actio nata, considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data em que o autor tomou conhecimento da lesão. No caso, presume-se que o autor tomou conhecimento do dano decorrente da alienação do imóvel à terceiros, com o registro da escritura pública correspondente.
III – A fixação da verba honorária com base no valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo, resultaria em condenação ao pagamento de valor excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretaria ônus desproporcional à parte, sendo o arbitramento por apreciação equitativa medida que se impõe.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.